Tribunal: TJSP
Processo: 1020017-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR ACOMETIDO DE DOENÇA DE PARKINSON E DE PROBLEMAS CARDÍACOS - RECOMENDADOS O "HOME CARE" E A ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA APÓS A ALTA HOSPITALAR – SERVIÇO "HOME CARE" FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE NA VIA ADMINISTRATIVA - A RECUSA DE SUA CONTINUIDADE CONFIGUROU AUTÊNTICO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM", QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA - NEGATIVA DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR ACOMETIDO DE DOENÇA DE PARKINSON E DE PROBLEMAS CARDÍACOS - RECOMENDADOS O "HOME CARE" E A ALIMENTAÇÃO ENTERAL POR GASTROSTOMIA APÓS A ALTA HOSPITALAR – SERVIÇO "HOME CARE" FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE NA VIA ADMINISTRATIVA - A RECUSA DE SUA CONTINUIDADE CONFIGUROU AUTÊNTICO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM", QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA - NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE" INJUSTIFICADA – QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (VERBETE No 90) – ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA - OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA REEMBOLSAR AS DESPESAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.